Tribunal: TJSP
Processo: 1076619-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Alegado atraso na formalização do financiamento imobiliário por culpa das rés. Parcial procedência para condená-las ao ressarcimento do INCC e das cotas condominiais pagas pela autora, até a efetiva entrega das chaves, bem como ao pagamento das despesas relativas à personalização da unidade. Irresignação.

Ilegitimidade passiva da

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Alegado atraso na formalização do financiamento imobiliário por culpa das rés. Parcial procedência para condená-las ao ressarcimento do INCC e das cotas condominiais pagas pela autora, até a efetiva entrega das chaves, bem como ao pagamento das despesas relativas à personalização da unidade. Irresignação.

Ilegitimidade passiva da cedente. Não configuração. Causa de pedir que não se funda em atraso na entrega das obras, mas na regularização de documentação, entre a qual se incluía providências a serem adotadas pela cedente. Interesse e legitimidade para figurar no feito, à luz do Art. 17, do CPC.

Restituição do INCC. Atraso na formalização do financiamento imputável às rés, que deixaram de regularizar a matrícula do imóvel em tempo hábil. Congelamento do saldo devedor bem determinado, entre o habite-se e a entrega das chaves. Valor eventualmente pago pela compradora neste período que deve ser apurado em liquidação de sentença.

Débitos condominiais da unidade adquirida. Responsabilidade da promitente compradora em decorrência de cláusula contratual expressa e clara. Descabimento. Possibilidade de cobrança da adquirente apenas após a imissão na posse, a qual se protraiu no tempo por culpa exclusiva das rés.

Personalização da unidade. Alegação da autora de que não contratou as alterações porque não fora notificada para tanto. Descabimento. Previsão contratual expressa do prazo que os adquirentes teriam para promover a contratação. Inexistência de obrigação contratual da empreendedora em notificar os adquirentes a este respeito. Aplicação, ao caso, da força vinculante do contrato, do nemo potest venire contra factum proprium e da vedação ao locupletamento ilícito. Condenação afastada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.